Tribunal: TJBA
Processo: 8000528-62.2017.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000528-62.2017.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: ANA VALERIA DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
MERCIA FABIANA LIMA DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE
CURAÇA
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE
S
O
S
PEDIDO
S
EXORDIA
IS
. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITO AO SALÁRIO FÉRIAS ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INEXIGIBILIDADE DO FGTS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada por servidora municipal que ocupou cargo comissionado, pleiteando pagamento de férias proporcionais acrescidas de um terço, décimo terceiro salário proporcional e FGTS, referentes ao período de outubro a dezembro de 2016. Sentença que acolheu parcialmente os pedidos, reconhecendo a prescrição quinquenal e condenando o Município ao pagamento das verbas, inclusive o FGTS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a servidora comissionada tem direito às verbas de férias e décimo terceiro salário proporcionais; e (ii) saber se é exigível o pagamento de FGTS a ocupante de cargo comissionado, em regime estatutário.

III. Razões de decidir

3. As férias proporcionais e o décimo terceiro salário são assegurados aos servidores ocupantes de cargos comissionados, nos termos do art. 39, § 3.º, da CF/1988.

4. O pagamento de FGTS é indevido a servidores comissionados, cuja relação jurídica com a Administração Pública é de natureza estatutária, e não celetista, salvo previsão legal específica, inexistente no caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
para excluir da condenação a verba relativa ao FGTS, mantendo-se os demais capítulos da sentença.

Tese de julgamento
:
“1. O servidor nomeado em cargo comissionado faz jus às verbas de férias proporcionais acrescidas de um terço e décimo terceiro salário proporcional, nos termos do art. 39, § 3.º, da CF/1988. 2. É indevido o pagamento de FGTS a servidores comissionados, por ausência de vínculo celetista ou previsão legal específica.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7.º, VIII e XVII; art. 39, § 3.º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação: 8001637-11.2017.8.05.0074, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 23.09.2025; TJ-BA, Apelação: 8021533-30.2022.8.05.0150, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 27.05.2025; TJ-ES, AC n.º 0018560-89.2018.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 13.02.2025.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000528-62.2017.8.05.0073

tendo como apelante o
MUNICIPIO DE CURA
Ç
A

e como apelad
a

ANA VALERIA DE ALMEIDA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar
parcial
provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22